Tribunal: TJDFT
Processo: 0729408-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. INTERMEDIAÇÃO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. OBRIGAÇÃO NÃO ESTIPULADA EM CONTRATO. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em termos gerais, quando uma pessoa deixa um veículo para ser vendido em uma loja de carros usados, uma das responsabilidades intuitivas da loja é que ela deve propiciar todos os meios para que a transferência do veículo para o novo proprietário seja feita, bem como a comunicação da venda ao órgão de trânsito pelo vendedor.
2. Segundo a lei, tanto a comunicação de venda quanto a transferência de veículo são de responsabilidade dos transatores figurantes no documento de transferência. Segue-se que deveria o Autor, pretendendo livrar-se desse encargo, ter feito constar no contrato com a Ré que esta deveria fazer a comunicação mediante procuração.
3. Assim, se o vendedor e a intermediadora celebram contrato e nele não foi fixada essa responsabilidade da intermediadora, não há como impor a ela condenação por danos morais decorrentes das consequências advindas da não comunicação referida.
4. Recurso conhecido e não provido.